Tribunal: TJMT
Processo: 0055976-32.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055976-32.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLETE YANES MINZON - CPF: 412.209.609-00 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ARLETE YANES MINZON - CPF: 412.209.609-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA E PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL - EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) - PREQUESTIONAMENTO – DISPENSADA A REFERÊNCIA EXPRESSA – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

Considerando que o § 5º, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória.

Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: a prova do dano, a improcedência do pedido se impõe.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
Arlete Yanes Minzon
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, confirmando a liminar,
determinando que o apelante forneça a cirurgia
de Embolização de Aneurisma Cerebral, afastando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento
de danos morais à autora, sob a fundamentação de inexistência de nexo de causalidade.

Sem custas e honorários. (Id’s. 3603975 e 3603981).

Insurge o Estado de Mato Grosso em suas razões recursais
,
alegando que a multa diária estabelecida pelo Magistrado
a quo
é desproporcional e atinge toda a coletividade, pugnando assim pela reforma da sentença, para que a multa cominatória seja revogada ou substituída pela penhora online.
(Id. 3603976).

Irresignada, a Defensoria Estadual requer a reforma da sentença proferida pelo Magistrado “
a quo
”, a fim de condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista o alegado prejuízo suportado pela Apelante, analisando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções reparatória e punitiva, e ainda, seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com análise de prequestionamentos. (Id. 3604096).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id’s. 3603978, 3604100, 3604101).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina
pelo desprovimento dos apelos. (Id 5021206).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o
Estado de Mato Grosso
a
providenciar à
Sra.
Arlete Yanes Minzon, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
cirurgia
de Embolização de Aneurisma Cerebral,
com eventual suporte de Unidade de Terapia Intensiva, garantindo ainda todas as previdências necessárias para que a Autora seja submetida a eventuais tratamentos complementares, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
afastando a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento
de danos morais à autora, sob a fundamentação de inexistência de nexo de causalidade.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
Arlete Yanes Minzon,
representada pela Defensoria Pública Estadual, ajuizou em 06/12/2013 Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer.

O Magistrado
a quo
, julgou procedente a inicial em 26/07/2016, (Id. 3603975).

Pois bem, com essas considerações passo à análise dos apelos.

APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

No que tange a insurgência recursal do
Estado de Mato Grosso
, quando ao pedido de substituição da multa cominatória por penhora online, sabe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Esta e. Corte, tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade.

Ademais, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, a propósito:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONA
L.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)[Destaquei]

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - RECURSO DA PARTE REQUERENTE ROBSCLEY LELIS LEANDRO - PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)[Destaquei]

Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade do bloqueio de valores, que além de ser mais efetivo que a multa, não afronta o princípio da separação dos poderes, mas está no sistema de efetivação dos valores constitucionais.

Com efeito, o direito fundamental à saúde precisa extrapolar o texto da Carta superior, alcançando o plano real, cumprindo ao Judiciário, sempre que provocado, valer-se dos meios adequados para impor à Administração o cumprimento dos deveres que lhe cabem, com base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.

O colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) FIXADA COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE. ART. 461, § 5º, DO CPC/1973. VALORDA MULTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. A Primeira Seção do STJ, segundo o disposto no art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, "tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
" (REsp 1.069.810/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 6.11.2013). (...),. 4. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1650762/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 19/04/2017)[Destaquei]

Precedentes: STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA TURMA Data de Publicação: DJe 25/0612014.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL E CONDENOU OS REQUERIDOS A FORNECEREM OS MEDICAMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL [...] SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE
BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE
– DEVER DA PARTE – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. [...] 4.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face dos entes públicos, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 140047/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)”[Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE –
EXCLUIR A MULTA DIÁRIA OU SUBSTITUIR POR BLOQUEIO ONLINE – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO - MEDIDA EXCEPCIONAL – PRECEDENTES DO STJ
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do §5º, do art. 461, do CPC/73,
confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação
”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 72670/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Assim, diante da ineficiência da
astreintes
e possibilidade de oneração dos cofres públicos, deve esta ser afastada. Outrossim, é possível o bloqueio
online,
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida na sentença
.

APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

A Defensoria Pública insurge em suas razões recursais pela condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais.

Aduz que a negligência estatal no que tange a gestão dos recursos públicos e dos serviços de saúde acarreta sérias e graves consequências a população.

Alega que a autora da ação foi tolhida no seu direito constitucional de receber a devida assistência à saúde, o que lhe causou danos morais, sendo que a relação de causa e efeito entre o dano sofrido pela autora e a incúria do Estado é concreta.

Pois bem.

Verifica-se que a indenização a título de dano moral é definida pela lei como a forma de reparar o irreparável, a dor, o sofrimento, o constrangimento, e tudo aquilo que o dinheiro não pode substituir, nem pagar.

Dispõe o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal:

“
São invioláveis a intimidade, a Vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

Vejamos os conceitos de dano moral apresentados pela doutrina:

“
Dano Moral é todo sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária
" (Savatier).

Desse modo, o dano moral é prejuízo resultante da ofensa a integridade psíquica ou a personalidade moral, com possível prejuízo do patrimônio moral.

Contudo, há que se considerar que o dever de indenizar seja a título de danos morais ou a título de danos materiais, é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.

A Constituição Federal, art. 37, § 60, prevê:

“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

Desta forma, na hipótese de inexistência de nexo de causalidade, está afastado o dever de indenizar.

No caso em exame, verifica-se a inexistência dos requisitos para a condenação a título de danos morais, uma vez que não restou comprovado nos autos as alegações da Defensoria Pública quanto a emissão equivocada do documento pelo Requerido.

Nesse passo, sem menosprezar a angústia da autora da ação, quanto a dificuldade enfrentada para a realização do tratamento postulado na inicial, o atraso na entrega da prestação requerida, por si só, não pode servir de ensejo a reparação de danos morais.

Vejamos:

RECURSO DE APELACAO Ci\/EL w AQAO DE OBRIGACAO DE FAZER — DANOS MORAIS — FORNECIMENTO DE MEDICACAO —CARACTERIZADO A URGENCIA DO PROCEDIMENTO - BLOQUEIOON LINE — MEIO MAIS EFICAZ — DANOS MORAIS - EXCLUIDO —RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que ocorresse na hipótese descumprimento da decisão judicial, por si só, não teria o condão de gerar o reconhecimento de indenização de natureza subjetiva (dano moral)
. Segundo a jurisprudência pacifica dos Tribunais Pátrios, inclusive Superiores, tal fato,

quando muito, pode gerar mero aborrecimento, transtornos do cotidiano que são indenizáveis. E possível ao julgador adotar o bloqueio on-line de valores em contas públicas, no caso concreto, está providência configura-se como o meio coercitivo mais eficaz para compelir o ente público ao cumprimento da decisão que impõe a entrega de medicamentos
. (TJMT; APELAÇÃO Nº 3647/2016; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO; JULGADO EM 29/02/2016)” [Destaquei]

Quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a Emenda Constitucional nº 80/2014, assegurou independência funcional à Defensoria Pública do Estadual, tem firmado entendimento no sentido de vedar o arbitramento dos honorários sucumbências em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como pelo Município. Na mesma linha de raciocínio, os honorários advocatícios também se apresentam indevidos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.
DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.
A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.
Recurso provido. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação / Remessa Necessária 19664/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)”[Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA - RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014) – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE
- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0009993-20.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019).”[Destaquei]

Logo, com o advento da EC nº 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura.

Antes da Emenda, se equiparava à advocacia e, por esta razão, eram devidos os honorários advocatícios. Agora, não mais.

“
Deve se dar à Defensoria Pública também o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los.
(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

Outro argumento ainda vem à tona. Nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, in verbis:

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.

“(...)
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

(...) § 4º
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
”

Pelo que se percebe, não é garantido aos Defensores Públicos (servidores que são) o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso sub examine a alterar este entendimento.

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...)Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018”– (Grifei)

Com essas considerações,
CONHEÇO e NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual.

Quanto ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
, o que faço para reformar a sentença no sentido de afastar a
astreinte
fixada pelo Magistrado
a quo
, e autorizar o bloqueio online, quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida no
decisum
, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020